Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-25.2011.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por Paulo Jose Rockembach, em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação cível, interposto em face do Banco do Brasil S.A., ante do desatendimento à determinação judicial de juntada de documentos essenciais para a compreensão da controvérsia recursal.
Neste momento, a embargante alega que a falta de atendimento da referida determinação judicial, decorreu da dificuldade de acesso aos autos, que tramitou na forma física e se encontra arquivado na Comarca de origem.
Diz que, tão logo intimado, diligenciou junto Fórum da Comarca, com o intuito conseguir a digitalização dos autos junto à secretaria, cuja providência não se mostrou possível, até o momento, em razão da implantação do regime de teletrabalho, motivado pela disseminação da pandemia no município.
Para comprovar suas alegações, junta cópia do peticionamento realizado junto ao Juízo.
É o que basta relatar.
Com efeito, o embargante comprova que, assim que instado, diligenciou junto ao juízo, tempestivamente, a fim de dar cumprimento à determinação judicial que, em razão da excepcional situação pandêmica, a qual, infelizmente, vivenciamos, está trabalhando em regime de teletrabalho, circunstância que não pode ser desconsiderada.
Assim, impende reconhecer que, de fato, o prazo de cinco (05) dias, fixado para o cumprimento da determinação judicial, revelou-se demasiadamente exíguo e, praticamente, inexequível, circunstância que impõe a reconsideração da decisão embargada.
Por oportuno, cumpre esclarecer ao recorrente que a determinação judicial é clara no sentido de apontar a necessidade de JUNTADA DOS CONTRATOS a estes autos, a fim de possibilitar a análise da irresignação recursal, bastando, para tanto, a simples extração de cópia dos referidos documentos, mostrando-se, portanto, desnecessária a digitalização dos autos da ação cautelar, como sugere o embargante na peça recursal.
Pelo exposto, reconsidero a decisão proferida ao id. 81101480, para restabelecer o processamento do apelo, e, com isso, fixo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, para que o apelante promova a juntada de cópia dos contratos, alicerçadores da pretensão recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO estes embargos de declaração.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.